Tribunal: TJDFT
Processo: 0727333-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PANE EM VEÍCULO. VEÍCULO PARADO EM PISTA DE ROLAMENTO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA PISTA. ART. 46 CTB. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar à parte autora o valor de R$ 2.611,00, pelo conserto do carro da parte autora. Em suas razões, aduz que o veículo da autora estava imóvel em razão de pane mecânica, sendo que esta não sinalizou tal fato conforme as exigências do CTB. Refere que apenas o pisca-alerta estava ligado, enquanto a condutora estava no telefone, totalmente fora da trajetória da colisão e distante do veículo parado. Pede a reforma da sentença, para que, em face do disposto no art. 46 do CTB, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 55598157 - Pág. 1). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 54818706).
III. O CTB, em seu art. 46 preconiza que, sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Por seu turno, a Resolução no 36/98 do CONTRAN dispõe que o condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo. Ainda, o art. 29 aduz que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Desse último artigo é que decorre a presunção de culpa do condutor que atinge a traseira de outro veículo. Todavia, tal presunção não é absoluta, podendo ser elidida por prova em sentido contrário.
IV. Consta da inicial que a recorrida, ao trafegar com seu automóvel da marca Hyundai, modelo HB20, placa PBL–0474m, cor vermelha, pelo Eixo Rodoviário (DF-002) na altura do “Buraco do Tatu”, sentido eixo sul para norte, foi abalroada na parte traseira pela recorrente. Destacou a autora que estava dirigindo seu veículo normalmente pela via quando, por uma pane elétrica, o acelerador parou de funcionar, forçando-a ao acionamento do pisca alerta e a diminuir a velocidade a ponto de parar na via em que trafegava. Por se tratar de local sem acostamento, conforme revelam as fotos anexas, não havia alternativa senão parar na própria pista de rolamento. Refere que ao iniciar a manobra para sinalizar a via com o triângulo, a Requerida de forma desastrosa e sem a devida atenção, veio a colidir na traseira do veículo da Requerente. A autora apresentou fotografias, orçamentos e comprovantes de gastos com transporte. Em contestação, a recorrente afirma que logo após a parada total do veículo, antes de descer do carro para abrir o porta-malas e providenciar a imediata sinalização da imobilização temporária do seu veículo na via, a condutora preferiu fazer ligações pelo seu telefone celular. Afirma que, no momento da colisão, a condutora estava totalmente fora da trajetória da colisão e distante do seu veículo, tanto que não sofreu nenhuma lesão ou atropelamento com a abalroação. Juntou fotos e orçamentos. Em réplica, a autora reforça que após a pane no veículo, diminuiu progressivamente a velocidade e acionou o pisca alerta até a parada total do veículo, sendo que não houve tempo hábil para colocação da sinalização, uma vez que a requerida não observou a distância de segurança, abalroando-a na traseira.
V. Como se depreende das provas produzidas, é incontroversa a ausência de triângulo de sinalização no momento da colisão. Contudo, da leitura do artigo 46 do CTB e da Resolução no 36/98 do Contran constata-se que a necessidade de colocação do triângulo é imediata, com a distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo em pane. Na espécie, constata-se que o veículo da autora ficou parado de forma indevida em faixa de rolamento, sendo que não ocorreu a colocação do triângulo de sinalização de forma imediata, o que certamente contribuiu para o acidente. Todavia, a recorrente também concorreu para o acidente, pois deveria ter dirigindo seu veículo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança dos demais veículos, o que não ocorreu no presente feito, pois deveria a parte requerida trafegar a uma velocidade e distância compatíveis que lhe proporcionasse parar seu veículo em caso de qualquer intercorrência no trânsito, razão pela qual deverá ressarcir em parte os prejuízos sofridos pela autora, mormente por não haver provas de que a autora efetivamente se encontrava distante do veículo e ao telefone no momento da colisão.
VI. Com efeito, a culpa concorrente enseja a fixação da indenização de forma equivalente à gravidade da culpa da vítima, nos termos do CC, art. 945. Considerando que a concorrência de culpas, a indenização que lhe será devida deve ser arbitrada na ordem de 50% sobre os danos materiais sofridos.
VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente e determinar a indenização material no montante de 50% dos gastos havidos pela autora, no importe de R$ 1.305,50, mantidas as demais disposições da sentença. Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.